Tribunal: STF
Processo: ARE 1486919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE ENQUADRAMENTO ERRÔNEO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. OMISSÃO ILÍCITA CONFIGURADA APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA ESTADUAL. REAJUSTE DE VANTAGENS NOS 180 DIAS FINAIS DO ÚLTIMO ANO DO RESPECTIVO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. REAFIRMAÇÃO E REMODULAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS EM LEI NOVA SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO-INVALIDAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REAJUSTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 6.560/14, publicada no dia 22 de julho de 2014, prevê o reajustamento dos servidores regidos pela Lei Complementar 38/2004, a qual se aplica à recorrente, bem como de servidores da carreira de apoio técnico e administrativo da educação básica no âmbito do Estado do Piauí, após o necessário reenquadramento realizado com base no tempo de efetivo exercício no cargo.



    O recorrido argumenta que a referida norma viola o disposto no antigo parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o artigo 73, V, da Lei de Eleições (Lei nº 9.504/97), os quais dispõem que:



    (...)



    Porém, a Lei nº 6.560/14, diferentemente do que argumenta os recorridos, não foi editada com o intuito de realizar revisão salarial dos servidores estaduais.



    Na verdade, a norma supracitada estabeleceu o que se denomina de revisão setorial, visando a reestruturação de determinadas carreiras no serviço público estadual a partir da criação de hipóteses de provimento derivado de cargo que permitem ao servidor obter ganho remuneratório a partir do seu reenquadramento e, também, da progressão/promoção funcional, desde que preenchidos os requisitos legalmente previstos.



    Destarte, o ganho remuneratório nela previsto tem cunho individualizado e condicional, somente sendo atingido pelo servidor que preencher todos os requisitos nela previstos.



    Nessa esteira, as vedações referentes à revisão de remuneração de servidor em ano eleitoral, no período compreendido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular, não alcança a revisão setorial, relativamente a determinada categoria de servidores, cuja remuneração, plano de carreira e estrutura funcional demandam revalorização profissional.



    Ressalte-se que o simples cumprimento da lei relativa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários e as consequentes progressões funcionais não são considerados aumentos remuneratórios, haja vista que se referem a alterações funcionais, concedidas de forma individual, nos termos das condições legais estabelecidas por cada servidor.



    Ademais, ainda que se cogite que a situação dos autos consista em aumento vedado pela LRF, não há prova de que houve aumento da despesa geral com pessoal no âmbito do serviço público estadual em decorrência da referida lei ou que não há dotações e previsões suficientes previstas nas leis orçamentárias para arcar com os pagamentos futuros, ônus que caberia aos recorridos, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC e do artigo 9º da Lei 12.153/2009.



    Outrossim, o próprio artigo 10 da Lei nº 6.560/14 prevê que os efeitos financeiros previstos na legislação estão condicionados ao preenchimento dos requisitos exigidos pela LRF, cujo descumprimento não foi comprovado ao longo da instrução probatória.



    (...)



    Forte nestas razões, conclui-se pela validade da lei 6.560/2014 sobre o qual se apoia a pretensão deduzida na ação, de forma a merecer reparos a decisão ora combatida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente